Tribunal: TJES
Processo: 5004540-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004540-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA e outros (2)
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir decisão de pronúncia, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A defesa sustenta a possibilidade de concessão da ordem e requer a impronúncia do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o
habeas corpus
pode ser conhecido como instrumento processual adequado para impugnar decisão de pronúncia, diante da alegação de ausência de justa causa para submissão do agravante ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e STJ veda a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
4. A decisão de pronúncia deve ser impugnada mediante recurso em sentido estrito, conforme expressamente previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal.
5. Alegações que demandam reexame aprofundado de matéria fático-probatória são incompatíveis com os limites cognitivos do
habeas corpus
, instrumento voltado exclusivamente à proteção imediata do direito de locomoção em casos de ilegalidade evidente.
6. Não há nos autos demonstração de ilegalidade flagrante ou nulidade insanável que justifique o conhecimento da ordem nem a concessão de ofício.
7. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, sob os mesmos fundamentos ora acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, IV; 654, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 779.289/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.11.2022, DJe 28.11.2022.
STJ, HC 805.838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004540-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA
IMPETRANTE: GABRIEL ZIVIANI NOVELLI, GERALDO ALVES JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL ZIVIANI NOVELLI, GERALDO ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Gabriel Junior Alves Pereira
face a decisão monocrática proferida no id. 13100940, que não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender ser a via inadequada para examinar a pretensão desconstitutiva de supostas nulidades ocorridas na decisão de pronúncia.

Nas
razões
recursais
no id. 13237497, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
, e, via de consequência, concedida a ordem requerida para determinar a impronúncia do agravante.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Como sabido, é
assente
o entendimento jurisprudencial
de
que
não
deve ser
admitid
a
a utilização d
e

habeas corpus
como substit
utivo
de recurso ordinário,
r
ecurso
e
special, ou revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência d
o
instrumento constitucional,
excetuada a hipótese de ilegalidade flagrante, que deve comportar a concessão da ordem de ofício
.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE.
[...]
.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

[...]
. (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Dito isso, co
nforme relatado, a
defesa impetrou o presente
habeas corpus

requerendo a im
pronúncia
do paciente
, que supostamente foi
pronunciado sem provas suficientes para tanto
.

Dessa forma,
é patente
que
não merece ser conhecida a impetração, tendo em vista que, da simples leitura do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, verifica-se que
o meio adequado para se insurgir contra decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito
, e não a via constitucional eleita. Confira-se:

Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão
, despacho ou sentença:

[...]

IV –
que pronunciar o réu
;

Partindo dessa premissa
, resta evidente que a impetração de
habeas corpus

não constitui
a via adequada para examin
ar a pretensão
desconstitutiva de
supostas
nulidade
s ocorridas na
decisão de pronúncia,
haja vista a existência de
recurso
próprio
para tanto
, e ainda,
em virtude de sua cognição limitada,
eis que as alegações tangenciam uma situação
que demanda exame mais aprofundado d
a questão
, razão pela qual entendo
que
não deve
ser
provido o presente recurso
.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos, tendo em vista não verificar ilegalidades na decisão de pronúncia.

Ademais
,
é cediço
que “
[...]
O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória.

[...]. (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)
”,
razão pela é
inviável
o exame de
tese que, por sua própria natureza, demanda
ria
dilação probatória.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo ser inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que no presente caso não vislumbrei a ocorrência flagrante ilegalidade.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 13481677. Confira-se:

Ausente demonstração inequívoca de nulidade insanável e flagrante, a pretensão da defesa encontra obstáculo na própria sistemática legal recursal, que exige, sempre que possível, o respeito às formas legalmente previstas.

Ademais, as alegações da defesa envolvem aspectos que demandariam dilação probatória, o que é absolutamente incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, que se destina exclusivamente a situações de coação ilegal evidente e atual ao direito de locomoção.

Dessa forma, não havendo nos autos demonstração de constrangimento ilegal flagrante, nem de nulidade evidente a ensejar a atuação excepcional do Judiciário pela via do
mandamus
, entende-se que a decisão de indeferimento do habeas corpus deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5004540-36.2025.8.08.0000.

É como voto.

Vitória, 9 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)